Tribunal: CARF
Processo: 13401.000460/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000460/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.673 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
USINA TRAPICHE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar a
devolução deste processo à unidade da RFB que jurisdicionar a contribuinte ou a outra que lhe
fizer as vezes, dentro da nova estrutura do órgão, para que, em seguida, tome as providências
devidas no sentido de i) cientificar a contribuinte da presente decisão; e, ii) remeter o PA a uma
das Delegacias de Julgamento (DRJ) para apreciação da MI citada no voto condutor.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000460/2009-11
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

Relatório
Trata-se analisar manifestação da contribuinte acima identificada em face de
decisão prolatada pela DRF/Recife/PE em 26/07/2012 (fls. 756/757) que INDEFERIU o
PEDIDO DE PARCELAMENTO OU PAGAMENTO À VISTA DE DÉBITOS firmado pela
interessa (fls. 3/7) tendo como suporte o art. 3° da Medida Provisória n° 470/2009, com as
alterações da Lei n° 12.249/2010 e regulamentação pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
09/2009, complementado pela Portaria Conjunta no 12/2010.
O indeferimento está assim detalhado:
“Fica cientificado V.Sa. de que o seu PEDIDO DE PARCELAMENTO OU
PAGAMENTO À VISTA DE DÉBITOS, nos termos do art. 3° da Medida Provisória
n° 470/2009, com as alterações da Lei n° 12.249/2010 e regulamentação pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 09/2009, complementado pela Portaria Conjunta no 12/2010,
foi indeferido.
Houve glosa parcial do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da CSLL
informados pelo contribuinte, conforme extrato SAPLI. Esse fato decorre do PF e
BCN confirmados serem o acumulado até o final do ano de 2008, visto que a empresa
tinha a apuração do IRPJ apurada com base no Lucro Anual, e este ter sido o último
encerrado antes da publicação da MP, conforme previa o artigo art. 3o, § 2o, da MP
470/2009:
§ 2o As pessoas jurídicas que optarem pelo pagamento ou parcelamento nos termos
deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes aos débitos, inclusive multas
e juros, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido próprios, passíveis de compensação, na
forma da legislação vigente, relativos aos períodos de apuração encerrados até a
publicação desta Medida Provisória, devidamente declarados à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Porém, foi constatado que os valores dos montantes de prejuízo fiscal e base de
cálculo de cálculo negativa da CSLL indicados a serem utilizados na amortização dos
débitos de que trata a Portaria citada não foram suficientes para atender a totalidade da
solicitação efetuada. Após a utilização os créditos para liquidar os débitos
administrados pela PGFN não restou saldo para amortização dos débitos
administrados pela RFB conforme extrato Utilização de PF e BCN.
Registre-se, por oportuno, que o referido pedido se encontra indeferido, devendo o
contribuinte realizar os pagamentos dos débitos, sem as reduções da MP 470/2009”.
Para emissão deste comunicado, a DRF/Recife baseou-se no Relatório
elaborado pelo Grupo de Trabalho formado por membros da Receita Federal e da PGFN (fls.
748/755) que, após análise de todo o contexto envolvendo valores, legislação e cálculos,
incisivamente concluiu (fls. 754):
Após a utilização os créditos para liquidar os débitos administrados pela PGFN não restou
saldo para amortização dos débitos administrados pela RFB conforme extrato Utilização
de PF e BCN.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

Irresignada, a contribuinte acostou petição, alegando (fls. 771/780):
a)
Que os valores ora cobrados são decorrentes do não reconhecimento do PF e da BCN da
CSLL apurados até setembro/2009;
b)
O anexo IV referido pelo art. 11, §3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 09/2009,
menciona a possibilidade de utilização do PF e BCN “apurados até 30 de setembro de 2009”;
c)
A discussão que se instaura nos autos refere-se à expressão “períodos de apuração
encerrados até a publicação desta Medida Provisória” (art. 3o, § 2o, da MP 470, de 2009);
d)
Como a MP foi publicada em 14/10/2009 e a apuração do PF e BCN seria anual,
encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano para contribuintes submetidos à apuração do IRPJ
pelo Lucro Real Anual, interpretam os integrantes do Grupo de Trabalho que somente seriam
passíveis de utilização e compensação os créditos de PF e BCN decorrentes do exercício 2008;
e)
Tal interpretação não é correta, pois a MP no 470/2009 e a Portaria Conjunta RFB/PGFN
no 09/2009 estabelecem uma situação especial e excepcional na qual o montante do PF e BCN a
ser considerado para fins de compensação com débitos tributários é aquele acumulado até
setembro de 2009;
f)
A forma ordinária de utilização do PF e BCN é a compensação com os lucros líquidos
apurados em períodos de apuração subseqüente. Tal lucro líquido, por definição, somente á
apurado ao final de cada ano-calendário. Portanto, o PF com ele compensável deveria ser aquele
apurado também anualmente, sendo esta a razão da regra geral de apuração anual do PF e BCN;
g)
A MP no 470/2009 e a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 09/2009 tratam de situação
especial, estabelecendo o dia 30 de setembro de 2009 como termo final do período de apuração
do PF e BCN, pois a grandeza a compensar seria um débito tributário, cujo período de apuração,
regra geral, é mensal;
h)
Menciona o art. 11 da mencionada Portaria Conjunta, verbis:
“Art. 11. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento de que trata
desta Portaria poderá liquidar os valores correspondentes aos débitos, inclusive multas e juros,
com a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL próprios, passíveis de compensação, na forma da legislação vigente, relativos aos
períodos de apuração encerrados até 30 de setembro de 2009 e devidamente declarados até 30
de novembro de 2009, nos termos dos §§ 3o e 4o deste artigo”.
i)
Caso não deferido o pleito, solicita sejam reconhecidos os valores correspondentes ao PF
e BCN apurados pela ora impugnante até o final do ano-calendário 2009, em razão da
superveniência da Lei no 12.249/10, que ratificou o aludido benefício, autorizando
expressamente, em seu art. 81, a utilização de PF e BCN apurados até 31/12/2009, verbis:
“Art. 81. As pessoas jurídicas que, no prazo estabelecido no art. 3o da Medida Provisória no
470, de 13 de outubro de 2009, optaram pelo parcelamento dos débitos decorrentes do
aproveitamento indevido do incentivo fiscal setorial instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no
491, de 5 de março de 1969, e dos oriundos da aquisição de matérias-primas, material de
embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
com incidência de alíquota zero ou como não tributados - NT, poderão liquidar os valores
correspondentes às prestações do parcelamento com a utilização de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL relativos aos períodos
de apuração encerrados até 31 de dezembro de 2009, desde que sejam:
I - próprios;
II - passíveis de compensação, na forma da legislação vigente; e
III - devidamente declarados, no tempo e forma determinados na legislação, à Secretaria da
Receita Federal do Brasil”.
j) Caso a petição seja conhecida e processada como recurso administrativo, nos termos do art. 56
e seguintes da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, requer atribuição de efeito suspensivo (§
único do art. 61 da Lei no 9.784/99 c/c art. 151, III, do CTN).
Referida peça foi recebida pela DRF/Recife como recurso hierárquico (fl. 815),
com o rito da Lei no 9.784, de 1999 e encaminhado à DISIT da 4a RF da RFB que assim se
manifestou (fls. 816/820):
“5. Uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre em casos
permitidos pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo (art. 151, III, do
CTN), não se vislumbra possibilidade de aplicação da suspensão ao caso concreto.
Acrescente-se, ainda, que o art. 61 da Lei no 9.784, de 1999 (aplicação subsidiária ao
processo tributário), em seu caput, também determina que, salvo disposição legal em
contrário, o recurso administrativo não tem efeito suspensivo.
6. Logo, por ausência de previsão normativa, o recurso não encontra amparo no rito
definido pelo Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal (PAF), sendo, portanto, acolhido apenas em seu efeito devolutivo.
7. O fato de que a empresa tinha a apuração anual do IRPJ é incontroverso, estando
comprovado pelo recibo da DIPJ/2010 (fl. 600). A controvérsia reside apenas na
interpretação dada pela autoridade recorrida ao art. 3o, §2o, da MP no 470/2009, verbis
(g.n):
“Art. 3o Poderão ser pagos ou parcelados, até 30 de novembro de 2009, os débitos
decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo fiscal setorial instituído pelo art.
1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969, e os oriundos da aquisição de
matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada
pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota zero
ou como não tributados - NT.
§ 1o Os débitos de que trata o caput deste artigo poderão ser pagos ou parcelados em
até doze prestações mensais com redução de cem por cento das multas de mora e de
ofício, de noventa por cento das multas isoladas, de noventa por cento dos juros de
mora e de cem por cento do valor do encargo legal.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

§ 2o As pessoas jurídicas que optarem pelo pagamento ou parcelamento nos termos
deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes aos débitos, inclusive multas
e juros, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido próprios, passíveis de compensação, na
forma da legislação vigente, relativos aos períodos de apuração encerrados até a
publicação desta Medida Provisória, devidamente declarados à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
8. Como a MP foi publicada em 14/10/2009, no caso de contribuintes submetidos à
apuração anual do IRPJ, somente é possível a utilização do PF e BCN decorrentes do
exercício 2008. Tal interpretação está correta.
9. A recorrente menciona o art. 11 da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 9, de 2009, que
determina:
“Art. 11. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento de
que trata desta Portaria poderá liquidar os valores correspondentes aos débitos,
inclusive multas e juros, com a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa da CSLL próprios, passíveis de compensação, na forma
da legislação vigente, relativos aos períodos de apuração encerrados até 30 de
setembro de 2009 e devidamente declarados até 30 de novembro de 2009, nos termos
dos §§ 3o e 4o deste artigo.”
10. A expressão: “períodos de apuração encerrados até 30 de setembro de 2009”,
constante no art. 11 acima (e no anexo IV da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 9, de
2009), aplica-se àquelas pessoas jurídicas que apuram o IRPJ/CSLL trimestralmente, o
que não é o caso da recorrente (cfe. fl. 600).
11. Quanto ao pedido (alternativo) no sentido de que sejam reconhecidos os valores
correspondentes ao PF e BCN apurados pela ora impugnante até o final do ano-
calendário 2009 (em razão da superveniência da Lei no 12.249, de 2010 – art. 81),
também é impertinente, pois o aludido art. 81 refere-se aos parcelamentos e à
possibilidade de liquidar os valores correspondentes às suas prestações (pendentes por
ocasião da publicação da Lei).
12. Esta não é a situação do recorrente, que pleiteou à RFB o pagamento à vista de
débitos (fl. 03/05) e não seu parcelamento.
13. Outrossim, o art. 11, § 6o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 9, de 2009, assim
determina:
“Art. 11 (...)
§ 6o Na hipótese de constatação de irregularidade quanto aos montantes declarados
de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL que implique redução, total
ou parcial, dos valores utilizados, serão recalculados e cobrados os débitos
indevidamente liquidados, com o restabelecimento dos acréscimos legais devidos na
data da ocorrência do fato gerador.”
Conclusão
14. Tendo em conta o disposto no art. 3o, § 2o, da MP 470/2009 e no art. 11, § 6o, da
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 9, de 2009, opino pelo NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO”.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

Ato contínuo, a Autoridade Tributária da DRF/Recife emitiu o Despacho
Decisório SRRF04, de 31 de outubro de 2012 (fls.821):

Cientificada em 04/12/2012 (fls. 845 e 870) a contribuinte acostou recursos
voluntários (fls. 823/833 e novamente fls. 848/858), ambos do mesmo teor, protocolizados em
21/12/2012, arguindo as mesmas teses antes assumidas nas demais manifestações anteriores.
Levados à apreciação do SECAT da DRF/Recife, as duas peças recursais
(repita-se, de mesmo teor), não foram acolhidas, por ter entendido a Autoridade Fiscal não se
estar diante de processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 70.235/1972 e sim de rito
procedimental sob o formato da Lei no 9.784/1999.
Veja-se o inteiro teor a Informação Fiscal datada de 19/02/2013 (fls. 872/873):
“O Interessado acima identificado protocolou em 30/11/2009 (fl. 03) requerimento de
parcelamento/pagamento à vista nos termos de que trata o art. 3o da Medida Provisória
470, de 13/10/2009.
O requerimento foi indeferido em relação aos débitos no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme Comunicado de fls. 756/757, da lavra do
Sr. Delegado da RFB em Recife, haja vista ter ocorrido glosa parcial de Prejuízo
Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da CSLL informados pelo Interessado, sendo
que a parte não glosada foi utilizada integralmente para liquidar os débitos
administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), não restando
saldo a ser usado na quitação de débitos no âmbito da RFB.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

Em 29/08/2012 o Interessado apresentou o requerimento (que ele chamou de
'impugnação') de fls. 771 e seguintes, questionando a referida decisão.
Impugnação, no entanto, é termo técnico que designa apenas requerimento através do
qual se questiona lançamento feito por meio de notificação de lançamento ou de auto
de infração, devendo tal requerimento ser apresentado nos trinta seguintes à data de
ciência da lavratura do auto ou da notificação, conforme artigos 9o, 14 e 15 do Decreto
70.235, de 06/03/1972. É incabível se falar em impugnação fora desses casos.
Em razão disso, o requerimento foi recebido como o recurso genérico de que trata o
art. 56 da Lei 9.784/1999, caput abaixo transcrito:
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e
de mérito.
O recurso foi indeferido por meio do Despacho Decisório SRRF04, de 31 de outubro
de 2012, fl. 821, da lavra da Sra. Superintendente Substituta na 4a Região Fiscal.
Contra essa decisão o Interessado apresentou em 27/12/2012 os recursos de fls. 823 e
seguintes e 848 e seguintes, endereçados ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf).
Ocorre que não se está em sede de processo administrativo fiscal regido pelo Decreto
70.235/1972: é incabível a apresentação de recurso ao Carf no caso em questão.
Aliás, não cabe a apresentação de recurso nenhum contra o Despacho Decisório de fl.
821, como esclarecido no art. 112 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (IN RFB) 1.300, de 20/11/2012, DOU de 21/11/2012:
Art. 112 . Os recursos fundamentados no art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, contra
decisões originadas em unidades locais, são decididos em última instância pelos
titulares das Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil.
A decisão emitida pela SRRF04 é irrecorrível no âmbito administrativo. Logo, não
têm efeito os recursos apresentados em 27/12/2012.
À Seção de Parcelamento Fazendário, para ciência do Interessado e demais
providências a seu cargo”.
Cientificada em 05/03/2013 (fls. 874), a contribuinte ingressos com Mandado
de Segurança junto à 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco requerendo o
encaminhamento de seu recurso voluntário ao CARF para apreciação pelo Colegiado, tendo
obtido decisão favorável (fls.875/884), com destaque para os seguintes excertos, no que é
relevante:

Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

Cumprindo o R. decisum, a autoridade preparadora encaminhou os autos ao
CARF (fls. 885):

Naquilo que é relevante, este o relatório.

Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Considerando a decisão judicial que determinou o recebimento e análise da
peça recursal como “recurso voluntário”, observo que o mesmo é tempestivo (ciência em
04/12/2012 – fls. 845 e 870 e protocolização do RV em 21/12/2012 – fls. 845 e 848), pelo que o
recebo e dele conheço. Destaco ainda que a representação processual da contribuinte foi feita
pelo seu Diretor Vice-Presidente, conforme Estatutos Sociais (fls.834).
A discussão tem duas variáveis:
a) A matéria de mérito, restrita ao entendimento da contribuinte de que os
valores dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas seriam as
apuradas até setembro de 2009, em contraponto ao pensamento fazendário
para o qual tal limite temporal seria o último período apurado, ou seja, 31
de dezembro de 2008, considerando a opção da recorrente pelo Lucro Real
Anual.
b) O regime procedimental, seja pelo PAF (Decreto no 70.235/1972) ou pela
Lei no 9.784/1999, que regulamenta o processo administrativo em geral.
Com relação ao primeiro tópico, trata-se de analisar as argumentações da
contribuinte e da Fazenda, as provas, a legislação e demais contornos que envolvem os autos. Ou
seja, procedimento rotineiro dentro das prerrogativas deste Colegiado.
Porém, como exaustivamente visto no relatório preliminar e na compulsação
dos autos, ocorreu uma dissintonia entre o procedimento assumido pela Fazenda (e até
alternativamente pela recorrente – fls. 780) de adotar a metodologia prevista na Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
em detrimento ao PAF (Decreto no 70.235/1972) consolidado e regulamentado pelo Decreto no
7.574, de 29/09/2011, divergência que acabou por ser sanada pela decisão judicial (fls. 875/884)
determinando a subida do PA ao CARF para julgamento.
Pois bem, em um primeiro momento, analisando a determinação judicial para
que o CARF procedesse ao julgamento do processo, pensei em tratar diretamente da matéria de
mérito, ou seja, apreciar os argumentos das partes.
Porém, fazendo uma leitura mais atenta e nas entrelinhas da V. decisão,
entendo que o MM Juiz Federal, prolator da sentença visou diretamente, i) prestigiar o princípio
constitucional da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e do contraditório; ii) assumir como
rotina procedimental, a norma do PAF (Decreto no 70.235/1972) que inequivocamente remete a
duas instâncias de julgamento; e, iii).submeter os autos à apreciação de um colegiado de
julgadores.
Parece-me bem clara esta posição (fls. 875/884):
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

(...)

(...)

Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

Então, submisso à decisão judicial e acolhendo os ditames que regem o
Processo Administrativo-Fiscal (PAF), Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (com status de
lei), entendo deva ser oportunizado à recorrente valer-se dos dois graus recursais, ou seja, 1. a
apreciação da manifestação de inconformidade (nominada como impugnação – fls. 771/780)
pela DRJ à qual for distribuído este PA e, 2. na sequência, se for o caso, a análise do RV pelo
CARF.
Complementando, penso que nenhum prejuízo haverá à contribuinte, muito
pelo contrário, já que terá seus argumentos analisados por, no mínimo, duas Turmas Colegiadas,
contrariamente à decisão monocrática antes expressada, atendendo, assim, exatamente à posição
externada pelo MM Magistrado em sua sentença.
Do mesmo modo, prejuízo algum terá a Fazenda Pública que poderá intervir
nos autos, em sede recursal, através a PGFN, caso entenda necessário.
CONCLUSÃO
Assim, pelo exposto e o que consta nos autos, encaminho meu voto no sentido
de determinar a devolução deste processo à unidade da RFB que jurisdicionar a contribuinte ou a
outra que lhe fizer as vezes, dentro da nova estrutura do órgão, para que, em seguida, tome as
providências devidas no sentido de i) cientificar a contribuinte da presente decisão; e, ii) remeter
o PA a uma das Delegacias de Julgamento (DRJ) para apreciação da MI citada no voto acima.

É como voto.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000460/2009-11

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 914
DF CARF MF
Original